Tribunal: CARF
Processo: 13819.908780/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.908780/2018-01
RESOLUÇÃO
3102-000.408 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENTERPRISE SERVICES BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes e Pedro Sousa Bispo
(Presidente).Ausentes os conselheiros Karoline Marchiori de Assis e Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Por meio do Despacho Decisório de folha 126, foi denegada a homologação às
compensações informadas nas Declarações de Compensação (DComp) no
00065.73617.140918.1.7.047858, com crédito a título de “pagamento indevido ou
a maior”, no importe de R$ 4.534.568,27, decorrente de pagamento realizado em
15/02/2017, de Cide (código de receita 8741) do período de apuração 01/2017.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.408 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908780/2018-01
2
O motivo da denegação do crédito é que o Darf informado já está completamente
utilizado por pagamentos, não restando saldo disponível.
O Despacho Decisório tem as seguintes informações:

A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 25/03/2019, conforme
AR (f. 142).
Irresignada, em 23/04/2019 (f. 8), a contribuinte encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 122/124, na qual alega que em agosto de 2018 constatou
que do total do valor de R$ 6.105.563,96 do débito informado em DCTF referente
ao janeiro de 2017, de Cide, o correto seria de R$ 1.570.995,69, resultando em
um valor recolhido indevidamente de R$ 4.534.568,27.
Ressalta que a DCTF original, transmitida em 13/03/2017, foi substituída pela
DCTF retificadora transmitida em 11/04/2019, de maneira a demonstrar o valor
de R$ 4.534.568,27, pago a maior indevidamente.
Anexa cópias de comprovantes de recolhimentos, DCTF, PER/DComp, Despacho
Decisório.
Ato contínuo, a DRJ-09 julgou a manifestação de inconformidade do Contribuinte
improcedente por insuficiência probatória, uma vez que não demonstrou a certeza e liquidez do
crédito.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente Recurso
Voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Apresentou ainda documentação adicional visando comprovar o crédito.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.408 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908780/2018-01
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto pagamento
de Darf a maior de CIDE no montante de R$ 4.534.568,27, devido a pagamento realizado em
15/02/2017, de Cide (código de receita 8741) do período de apuração 01/2017.
Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou Declaração de
Compensação (PER/DCOMP no 00065.73617.140918.1.7.047858) que foi indeferida pela
Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido
DARF, o que impediu a homologação da compensação.
Em seu recurso voluntário, a empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos a DCTF retificadora entregue após a ciência do Despacho Decisório
denegatório, contratos de câmbio, lançamentos contábeis e a composição do DARF relacionados a
CIDE paga a maior.
Nesse passo, a Recorrente, em sua peça de defesa, esclareceu que foi constatado
que do valor total de R$ 6.105.563,96 do débito de CIDE e informado na DCTF da competência de
janeiro de 2017, o correto seria o valor de R$ 1.570.995,69, resultando em um valor recolhido
indevidamente de R$ 4.534.568,27. A Recorrente demonstrou ainda que o crédito original de R$
4.534.568,27 atualizado com juros SELIC, corresponde ao valor de R$ 5.115.899,92, objeto do
PER/DCOMP ora em discussão.
Ainda explica detalhadamente que a CIDE recolhida indevidamente decorreu dos
seguintes fatos:
Como se verá em detalhes adiante, o recolhimento inicial de CIDE realizado em
15.02.2017 se referia a remessa para o exterior para efeito de repatriação de
valores, a qual jamais deveria ter se sujeitado ao pagamento de CIDE, muito
embora comprovada em sede de Manifestação de Inconformidade a existência
efetiva do crédito.
Pois bem. Em 01/08/2016 a Recorrente recebeu pagamento em conta corrente
vinda do exterior de parte relacionada (Hewlett Packard International) no valor
total de USD 18.968.648,09 (dezoito milhões novecentos e sessenta e oito mil
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.408 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908780/2018-01
4
seiscentos e quarenta e oito dólares americanos e nove centavos), por meio de
contrato de câmbio celebrado em 28/07/2016 (doc. 01).
Esse contrato de câmbio contemplava o pagamento de diversas faturas emitidas
pela Recorrente por serviços prestados à Hewlett Packard International. Porém,
continha também um valor expressivo de USD 14.077.701,00 identificado pela
remetente como Bônus por Serviços Legais no Brasil (Doc. 02).
Como a Recorrente não sabia a que se referia esse pagamento, afinal não presta e
nem pode prestar serviços legais no Brasil ou para o exterior, após discussões
internas, constatou tratar-se de um pagamento indevido, que deveria ter seu
crédito estornado, com o consequente “reembolso” (repatriação) do valor ao
exterior, o que foi feito por meio da remessa do valor bruto exato de USD
14.077.701,00, em 20/01/2017 (Doc. 03).
Pois bem, cabe discorrer sobre a cronologia de referidos créditos sobre a remessa
de valores ao exterior, classificados originalmente, e equivocadamente como
importação de serviços.
Ocorre que em sede de recurso voluntário a empresa trouxe aos autos elementos
de provas adicionais visando comprovar a existência do seu crédito.
Constata-se, no caso ora analisado, que, embora a recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a
existência do crédito da empresa, tais como: a DCTF retificadora entregue após a ciência do
Despacho Decisório denegatório, contratos de câmbio, lançamentos contábeis, invoices, etc.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
recorrente em sede de recurso voluntário, entendo que há necessidade de conversão do processo
em diligência para que a autoridade fiscal os analise quanto a sua potencialidade para comprovar
o direito creditório da empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do
pleito, caso ache necessário:
1. que a Fiscalização analise a documentação juntada pela recorrente em
sede de recurso voluntário e se pronuncie sobre a sua potencialidade
para comprovar o direito creditório pleiteado;
2. que a autoridade fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação
que entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
3. que a autoridade fiscal informe, independentemente de ter havido
retificação intempestiva da DCTF, os efeitos das conclusões tomadas
sobre os valores do crédito pleiteado;
4. que a autoridade fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da
apuração das informações solicitadas nos itens acima;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.408 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908780/2018-01
5
5. após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo
Conselheiro

Fl. 318
DF CARF MF
Original